Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713071-69.2018.8.07.0020 RECORRENTES: KATANA SEGURANÇA LTDA - EPP, MARIA GECÍLIA CORREIA COSTA RECORRIDOS: ASC SERVICE SEGURANCA LTDA, FRANCIVANE GUIMARAES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por KATANA SEGURANÇA LTDA EPP e MARIA GECÍLIA CORREIA COSTA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por elas interposto. Sustentam, em síntese, que o apelo deveria ter sido admitido, porque interposto dentro do prazo legal, e que o princípio da fungibilidade recursal deveria ter sido considerado. Pugnam, por fim, pela admissão do recurso. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1324267/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 1o/2/2019. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no AgInt no RE no AgInt no AGR 1358110/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/9/2019. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027